Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600336-03.2020.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSE MARIO RAVAGNANI JUNIOR
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSE MARIO RAVAGNANI JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
12/02/2021
Número: 0600336-03.2020.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 01/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600336-03.2020.6.16.0065
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Bem Particular, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Pintura em
Muro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600336-03.2020.6.16.0065,
que, com fundamento no artigo 20, inciso II, e § 1º, da Resolução nº 23.610/2019, do Egrégio
Tribunal Superior Eleitoral, no artigo 37, § 2º, inciso II, no artigo 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e no oportuno parecer Ministerial, julgou
procedente a vertente Representação promovida pelo "Partido Social Liberal - Comissão Provisória
Municipal De Florestópolis", representado por Davi de Carvalho, em face de José Mário Ravagnani
Junior, já qualificados. Consequentemente, condenou o representado ao pagamento de multa no
mínimo legal (R$ 5.000,00) a ser corrigida à época do efetivo pagamento, o que faço com esteio na
Lei nº 9.504/1997, artigo 39, § 8º, e na Resolução de nº 23.610/2019, artigo 20, inciso II, § 1º, do
Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. No mais, determinou em complemento a retirada da
propaganda irregular no prazo de 12 horas após a intimação do procurador judicial do
Representado desta decisão, sob pena de multa diária a ser fixada automaticamente pelo Juízo, a
qual não se confunde com a multa disciplinada no parágrafo anterior. (Representação Eleitoral com
pedido liminar ajuizada pelo Partido Social Liberal- Comissão Provisória Municipal De Florestópolis
em face de José Mário Ravagnani Junior (Junior Lanches), com fulcro na Resolução 23.610/2019 e
art. 37§ 2º da lei 9504/1997, alegando, em síntese, que o candidato a vereador Junior do Lanche é
proprietário do trailer Recreio Lanche. Opõe-se à forma de divulgação de sua candidatura, vez que
pintou em seu trailer o seu número de urna: 13789. Aduz que o trailer circula por toda cidade de
Florestópolis expondo o número do candidato em claro benefício ao candidato em detrimento dos
outros participantes da disputa. Afirma infringência ao art. 20, da Lei 9504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE MARIO RAVAGNANI JUNIOR (RECORRENTE)
PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS (RECORRIDO)
CRISTIANE PAULINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

24487
866
10/02/2021 16:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.178
RECURSO ELEITORAL 0600336-03.2020.6.16.0065 – Florestópolis – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: JOSE MARIO RAVAGNANI JUNIOR
- OAB/PR0099740
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
FLORESTOPOLIS
- OAB/PR0100446
ADVOGADO: CRISTIANE PAULINO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0031296
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA
- OAB/PR0022975
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
PINTURA
EM
CARRO
PARTICULAR. PROPAGANDA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES
DO §2º DO ART. 37 DA LEI DAS ELEIÇÕES. IRREGULARIDADE.
EFEITO
OUTDOOR
CONSTATADO.
MULTA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A propaganda realizada nos bens particulares, em tamanho superior ao
estipulado pela lei, desatende à restrição do §2º, do art. 37, da Lei das
Eleições, e, caso fique caracterizado o efeito outdoor, desafia a multa
prevista no art. 38, §8º, da Lei 9504/97.
2. Recurso conhecido e desprovido

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 24487866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/02/2021 16:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020915175158300000023738942
Número do documento: 21020915175158300000023738942

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por José Mário Ravagnani Júnior
em face da sentença proferida pelo Juízo da 065ª Zona Eleitoral de Porecatu, que
julgou procedente a representação proposta pelo Partido Social Liberal – Comissão
, condenando o recorrente ao pagamento de
Provisória Municipal de Florestópolis
multa no valor de R$ 5.000,00 pela veiculação de propaganda eleitoral irregular.
Em suas razões recursais (ID 16171666), o recorrente sustenta, em
síntese, que não há prova nos autos do local e da data em que as imagens da suposta
propaganda impugnada foram coletadas – pintura no trailer “recreio lanches”, do
número 13789. Afirma que, embora o representante alegue conhecimento prévio, não
indica a propriedade do trailer, deixando de comprovar que o bem pertence ao
representado. Aduz que o nome “recreio lanches” é popular em empresas alimentícias,
podendo as imagens terem sido coletadas em outro município. Logo, a representação
deve ser julgada improcedente, eis que ausente a demonstração do prévio
conhecimento da propaganda eleitoral irregular. Destaca que não se trata de
irregularidade, pois não há provas de quando a pintura no trailer foi disposta. Alega que
pelas imagens não é possível aferir a metragem da propaganda, para cotejá-la com a
regra legal, devendo a prova ser robusta, não presumida. Sustenta que, após alteração
do texto normativo, inexiste previsão legal para aplicação de sanção pecuniária nos
casos de propaganda irregular em bens particulares, devendo ser afastada a multa
fixada na r. sentença. Por fim, requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja
julgada totalmente improcedente a representação.
Apresentadas contrarrazões (ID 16171966), pugna o recorrido pela
manutenção da sentença, destacando a irregularidade da propaganda.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 20730166) opinou pelo desprovimento
do recurso, de modo a reconhecer a prática de propaganda eleitoral irregular e manter
a condenação do representado, ora recorrente, ao pagamento da multa imposta.
É o relatório.
Decido.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Num. 24487866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/02/2021 16:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020915175158300000023738942
Número do documento: 21020915175158300000023738942

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da propaganda eleitoral
realizada pelo recorrente em bem particular – pintura do seu número de candidatura, nº
13.789, em trailer denominado “Recreio Lanches”.
Observe-se a propaganda objeto da presente Representação Eleitoral:

Inicialmente, para a configuração da irregularidade em propaganda
eleitoral, é imprescindível a prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário,
como previsto no art. 40-B, da Lei das Eleições:

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com
prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por
ela responsável.
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este,
intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de
quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias
e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o
. Grifo.
beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda

No caso dos autos, como se verifica do seu Requerimento de Registro de
Candidatura nº 0600180-15.2020.6.16.0065, na Declaração de Bens (ID 6422346), o
recorrente informou ser proprietário de um veículo trailer.
Ainda, das imagens acima expostas, denota-se que consta o nome
“Recreio Lanches” no trailer em que veiculado o número da candidatura do recorrente,
mesmo nome da página do instragram indicada em seu RRC:

Analisando
a
mencionada
rede
social
-
-, tem-se, inclusive, a
https://www.instagram.com/recreiolanches_/?igshid=n7vqx9wil4ki
divulgação de propaganda eleitoral do recorrente:
Num. 24487866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/02/2021 16:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020915175158300000023738942
Número do documento: 21020915175158300000023738942

Inegável, portanto, a vinculação do candidato ao trailer em que consta a
propaganda aqui discutida, ficando caracterizado, pelas circunstâncias do caso
concreto, senão a autoria, o seu prévio conhecimento, nos termos do art. 40-B,
parágrafo único, da Lei nº 9.504/97, ainda que a propriedade do veículo não esteja
cabalmente comprovada.
Passo à análise da propaganda veiculada.
A propaganda eleitoral em bens particulares está disciplinada no art. 37,
§§ 1º e 2º, da Lei das Eleições:
caput,

Num. 24487866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/02/2021 16:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020915175158300000023738942
Número do documento: 21020915175158300000023738942

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de

2015)
(Vide ADPF Nº 548)
§ 1 A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no
deste
o
caput
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos; (Incluído dada pela Lei nº
13.488, de 2017)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado). (Incluído
dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

A Resolução TSE nº 23.610/2019, no seu art. 20, II, também dispõe sobre a
matéria:

Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º)
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio metro
quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda
que se tenha respeitado, individualmente, o limite previsto no inciso II deste artigo.
§ 2º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser
espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de
espaço para essa finalidade
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 8º)
§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos
micro-perfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições,
adesivos que não excedam a 0,5m2 (meio metro quadrado), observado o disposto
no § 1º deste artigo (Lei n° 9.504/1997, art. 37, § 2º, II; e art. 38, § 4º).
§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, não é aplicável, em relação ao para-brisa
traseiro, o limite máximo estabelecido no inciso II.
Num. 24487866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/02/2021 16:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020915175158300000023738942
Número do documento: 21020915175158300000023738942

A leitura dos dispositivos acima indica que às propagandas eleitorais
realizadas em bens particulares foram impostas limitações de área (0,5m2) e de formato
(adesivo).
Observa-se, das imagens da propaganda discutida nestes autos, que o
tamanho obviamente excede 0,5m , sendo desnecessária perícia técnica para
2
averiguar que a medida é superior àquela prevista na legislação, que equivale a pouco
mais que uma folha de papel ofício ou A4. Ainda, a irregularidade também se verifica na
forma pela qual realizada: pintura, não adesivo como permite a lei.
Ainda, a julgar pelo tamanho, muito superior a 0.5m , e pelo local em que
2
os números foram pintados, tem-se claro artifício com efeito de outdoor.
É neste sentido o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre o
tema:

“[...] Propaganda eleitoral irregular. Decisão regional. Procedência. Placas
justapostas. Caráter transitório. Uso de correligionários. Prática de pit–stop. Efeito
de outdoor. Configuração. Aplicação de multa. Art. 39, §8º, da Lei 9.504/97 [...]
1.Tribunal de origem, por maioria, reconheceu a existência
de propaganda eleitoral irregular, em razão da veiculação de placas
justapostas que formavam, no conjunto, engenho com efeito de outdoor, com
dimensão superior ao limite de 0,5m2 (meio metro quadrado), impondo a
sanção de multa prevista no art.39, §8º, da Lei 9.504/97.[...] 2.Segundo a
moldura fática delineada no acórdão regional, a hipótese dos autos diz respeito a
um engenho formado por sete placas justapostas, expostas individualmente por
correligionários numa prática conhecida como pit–stop, contendo o nome utilizado
pelo candidato na campanha eleitoral, os algarismos que compõem seu número e
um cartaz em que presente a sua foto na companhia do Senador Ivo Cassol, seu
apoiador, formando o conjunto: ‘Júnior Raposo, 1, 1, 4, 5, 6’ e a imagem de
apoiador e candidato, acrescida da mensagem ‘ESSE EU APOIO!’. 3.A
mobilidade/transitoriedade da propaganda veiculada não afasta a incidência do
art.39, §8º, da Lei 9.504/97, tendo em vista a possibilidade de enquadramento
da propaganda como outdoor, potencializando–se as dimensões apuradas e o
efeito visual, como, usualmente, ocorre na apuração dessa infração eleitoral [...]’
(Ac. de 26.9.19 no AgR-AI nº060145940, rel. Min. Sergio Silveira Banhos).

Conclui-se, portanto, que a propaganda em tela, disposta em veículo
particular, por meio da pintura dos números de candidatura do recorrente, superior a
0,5m2, viola a restrição do art. 26, da Resolução TSE nº 23.610/2019
, causando
[1]
efeito visual de outdoor, subterfúgio vedado pelo art. 26, §1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019
, sendo aplicável a multa prevista no §8º, do art. 39, da Lei 9504/97..
[2]
Este é o posicionamento do e. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Veja-se:
Num. 24487866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/02/2021 16:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020915175158300000023738942
Número do documento: 21020915175158300000023738942

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ADESIVOS AFIXADOS EM IMÓVEL
PARTICULAR. METRAGEM SUPERIOR A 0,5M2. EFEITO OUTDOOR
CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.No presente caso, se observa que os adesivos afixados em imóvel particular
possuem efeito visual único semelhante a outdoor, porquanto o alinhamento e a
continuidade do material ultrapassa a medida de 0,5m2 prevista pelo artigo 20,
inciso II, da Resolução TSE nº23.610/2019.
2.A identificação do imóvel particular denota a responsabilidade da Recorrente pela
afixação do material adesivo em prédio de sua propriedade.
3.Recurso conhecido e desprovido.
(RE nº 0600685-04.2020.6.16.0195, Rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, julgado
em 15/12/2020)

Por fim, não merece prosperar a alegação do recorrente de que não há nos
autos prova de quando as imagens foram capturadas, podendo a propaganda ter sido
veiculada fora do período eleitoral, eis que a vedação discutida nestes autos também se
aplica à propaganda antecipada.
Outrossim, o objeto da propaganda é o número pelo qual o recorrente
concorreu ao pleito, que somente é escolhido nas convenções partidárias e consolidado
no Drap – Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários, o que também fixa o
ocorrido dentro do período eleitoral.
Sendo assim, diante do efeito visual dos números pintados no veículo, bem
como diante da evidente extrapolação da medida de 0,5m2 permitida pela legislação,
nos termos do art. 20, da Resolução nº 23.610/2019, impõe-se a manutenção da r.
sentença, que julgou procedente a Representação por Propaganda Eleitoral Irregular e
condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos do
art. 26, da Resolução nº 23.610/2019
, que repete o disposto no art. 39, §8º, da Lei
[3]
9504/97.

DISPOSITIVO
Diante do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral,
mantendo a sentença que julgou procedente a presente demanda e arbitrou multa ao
recorrente no valor de R$ 5.000,00.

É como voto.
Num. 24487866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/02/2021 16:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020915175158300000023738942
Número do documento: 21020915175158300000023738942

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a
empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
[2] Art. 26. § 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças
de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita o
infrator à multa prevista neste artigo.
[3] Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a
empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de
propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à
multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do § 1º deste artigo não depende de
prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600336-03.2020.6.16.0065 - Florestópolis - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: JOSE MARIO RAVAGNANI JUNIOR - Advogado do(a)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA - PR0099740- RECORRIDO: PARTIDO
SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS - Advogados
do(a) RECORRIDO: CRISTIANE PAULINO DE OLIVEIRA - PR0100446, VINICIUS DA SILVA
BORBA - PR0031296, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR0022975

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Num. 24487866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/02/2021 16:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020915175158300000023738942
Número do documento: 21020915175158300000023738942

Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 08.02.2021

Num. 24487866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/02/2021 16:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020915175158300000023738942
Número do documento: 21020915175158300000023738942